Tribunal: TJMT
Processo: 1073922-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073922-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviço Militar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHAEL FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 020.077.141-83 (RECORRENTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), NELSON VITOR ALVES HANEMANN - CPF: 054.891.681-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO E PERÍODO DE TRÂNSITO. CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ATO DE CLASSIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por policiais militares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de ajuda de custo e concessão de período de trânsito e instalação, em razão da movimentação para unidades do interior do estado após a conclusão do Curso de Formação de Soldados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a designação de policial militar para sua primeira unidade, após concluir o curso de formação, caracteriza transferência para nova sede ou ato de primeira lotação; e (
ii
) verificar se a concessão de período de trânsito a outra turma, por ato administrativo posterior, gera direito por isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ajuda de custo e o período de trânsito e instalação, previstos na Lei Complementar no 555/2014, pressupõem a transferência do militar para uma "nova sede". A designação após o curso de formação configura a primeira lotação (ato de classificação), não uma mudança de sede, pois a escola de formação é local provisório de instrução e não sede funcional definitiva.

4. A concessão do período de trânsito a uma turma de formandos posterior constitui ato discricionário da Administração, sem efeito retroativo. Não cabe ao Poder Judiciário estender tal benefício com base no princípio da isonomia, sob pena de atuar como legislador positivo, conforme vedação expressa na Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A designação do policial militar para sua primeira unidade de lotação, após a conclusão do curso de formação, constitui ato de classificação inicial na carreira e não transferência entre sedes, visto que a escola de formação é um local provisório de instrução e não configura sede funcional anterior. 2. Por não caracterizar mudança de sede no interesse do serviço, a primeira lotação do militar recém-formado não preenche o pressuposto fático-jurídico para a concessão da ajuda de custo e do período para trânsito e instalação, previstos na Lei Complementar no 555/2014.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 555/2014,
arts
. 94, III e § 4o, 130, 131 e 132; Lei Complementar Estadual no 408/2010, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 37; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1057975-06.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2026; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1000249-66.2021.8.11.0049, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 05/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1073922-03.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MICHAEL FERREIRA SOUZA GEHM, NELSON VITOR ALVES HANEMANN

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MICHAEL FERREIRA SOUZA GEHM e NELSON VITOR ALVES HANEMANN ajuizaram reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiaram que: a) são policiais militares e, após concluírem o Curso de Formação de Soldados (
CFSd
) em Cuiabá, foram movimentados unilateralmente pela administração para os municípios de Canabrava do Norte e Diamantino, respectivamente; b) a movimentação foi por interesse do serviço e para cidades a mais de 30 km da sede do curso;
e
c) a administração pública não concedeu a ajuda de custo nem o período de 30 dias para trânsito e instalação, direitos previstos na legislação militar. Requereu a condenação do réu ao pagamento de ajuda de custo no valor de um subsídio para cada autor
, bem como
a determinação para concessão do afastamento de 30 dias para trânsito e instalação, ou sua conversão em indenização no mesmo valor de um subsídio para cada.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a classificação dos autores após o curso de formação configura primeira lotação, e não uma transferência que ensejaria os direitos pleiteados; b) o direito à ajuda de custo e ao período de trânsito surge apenas com a "mudança de guarnição", e o policial em formação ainda não está vinculado a uma OPM;
e
c) os autores usufruíram do período de 7 dias de dispensa previsto na Lei de Ensino da PMMT (LC no 408/2010), sendo este o benefício aplicável à situação.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença ignorou a legislação militar específica, que define "classificação" como modalidade de "movimentação"; b) os recorrentes já eram militares da ativa durante o curso, tendo a ESFAP em Cuiabá como sua sede funcional, o que caracteriza a lotação no interior como uma "mudança de sede"; c) a dispensa de 7 dias tem natureza acadêmica e não se confunde com o período de trânsito e instalação, que tem natureza logística;
e
d) como fato novo, a própria administração reconheceu o direito ao trânsito e instalação para a turma de formandos de 2025, devendo o mesmo tratamento ser aplicado por isonomia. Requereu a reforma
d
a sentença
para
julgar
procedentes
os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ajuda de Custo e Trânsito e Instalação.

A Lei Complementar Estadual no 555/2014, em seus artigos 130 a 134, estabelece os critérios para a concessão de ajuda de custo ao policial militar. O benefício destina-se a compensar as despesas de instalação quando o servidor, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, é transferido para exercer suas funções em uma nova sede por período superior a 30 dias.

Ademais, a referida norma define que a ajuda de custo corresponde ao valor de um subsídio mensal do militar, conforme o artigo 131. O direito, no entanto, é afastado se a movimentação ocorrer por interesse próprio ou para uma localidade cujo percurso seja inferior a 30 quilômetros, exceto se comprovada a necessidade e a efetiva mudança, nos termos do artigo 132.

Uma vez preenchidos os requisitos legais, o pagamento do benefício é devido e independe da comprovação das despesas efetuadas pelo militar.

Além disso, para além da compensação financeira, a mesma lei assegura ao policial militar o direito a um período de afastamento do serviço para viabilizar sua mudança. Trata-se do afastamento por motivo de trânsito e instalação, com duração de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o artigo 94, inciso III e § 4o, do referido diploma legal. Portanto, ambos os direitos decorrem diretamente da transferência funcional imposta pela Administração Pública.

Nesse sentido:

“(...) 4. Transferência de policial militar. Direito à ajuda de custo. O Policial Militar tem direito a ajuda de custo, correspondente a um subsídio mensal, quando for necessário exercer sua atividade profissional em outra sede por mais de 30 dias, independentemente da comprovação das despesas obtidas (art. 130 e 131 da LCE 555/2014). (...) (N.U 1000249-66.2021.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

A controvérsia central consiste em definir se a designação dos recorrentes para unidades do interior, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (
CFSd
) em Cuiabá, caracteriza transferência para nova sede ou se trata de primeira lotação.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a movimentação se tratou de primeira lotação, não gerando direito aos benefícios pleiteados.

Em análise da legislação de regência, constata-se que a ajuda de custo é destinada a compensar as despesas do militar que, no interesse do serviço, "passa a ter exercício em
nova sede
". O pressuposto para a concessão da verba é, portanto, a existência de uma sede funcional anterior e uma subsequente mudança. O mesmo raciocínio se aplica ao afastamento por motivo de trânsito e instalação.

Dessa forma, a designação para a primeira unidade de lotação, após a conclusão do curso de formação, não se enquadra como uma transferência para fins de recebimento desses direitos. A Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP) não constitui sede funcional definitiva do militar, mas sim um local provisório de instrução, sendo, na realidade, a última etapa do concurso público ao qual se submeteram os recorrentes, conforme bem pontuou o Estado em sua defesa
.

A lotação dos policiais militares em suas respectivas Organizações Policiais-Militares (OPM), após o término do curso, conforme Portaria no 018/QCG/DGP (
ID/PJe2
358227866), representa a sua classificação inicial na carreira, ou seja, a definição de sua primeira lotação efetiva. Este ato não se confunde com remoção ou transferência entre sedes já estabelecidas.

Ademais, por não configurar uma mudança de sede nos termos da lei, a primeira lotação não preenche o pressuposto fático-jurídico para a concessão dos benefícios. Correto, portanto, foi o entendimento da sentença ao reconhecer que os militares recém-formados usufruíram da dispensa de 7 (sete) dias prevista no art. 58 da Lei Complementar no 408/2010 (Lei de Ensino da PMMT), benefício de natureza acadêmica e distinto do afastamento logístico de trânsito e instalação.

A propósito
:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. PERÍODO DE TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A designação do policial militar para sua primeira unidade de lotação, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados, constitui ato de classificação inicial na carreira e não transferência entre sedes, uma vez que a escola de formação é considerada local provisório para instrução, não configurando sede funcional anterior. 2. Por não caracterizar mudança de sede no interesse do serviço, a primeira lotação do militar não preenche o pressuposto fático-jurídico para a concessão de ajuda de custo e, consequentemente, do período de trânsito e instalação, previstos na Lei Complementar no 555/2014. (...) (N.U 1057975-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, publicado no DJE 10/04/2026)"

Por fim, a juntada do documento novo (ID/PJe2 358227876), que demonstra a concessão do período de trânsito para uma turma posterior do
CFSd
(formada em 2025), não socorre os recorrentes. Trata-se de ato discricionário da Administração Pública que, embora possa indicar uma mudança de entendimento administrativo para o futuro, não possui o poder de retroagir para criar um direito inexistente para os recorrentes à época de sua formação, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Vale frisar que não cabe ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender um benefício concedido por liberalidade administrativa, conforme veda a Súmula Vinculante no 37 do STF.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois a movimentação dos recorrentes após o curso de formação caracteriza primeira lotação, não ensejando direito à ajuda de custo ou ao período de trânsito e instalação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 358227884),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026